Tribunal: TJPA
Processo: 0814404-56.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814404-56.2023.8.14.0000

REQUERENTE: VALDEZ MORAES LOBATO

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814404-56.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: VALDEZ MORAES LOBATO (ADVOGADOS: LIBANIO LOPES COSTA NETO E HANDERSON DA COSTA BENTES)

REQUERIDOS: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA/PA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ÁREA DOMINADA POR ATIVIDADE GARIMPEIRA – QUESTÃO ENVOLVE INDÍGENAS. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427, do CPP, quais sejam, o interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado. O
Município de Jacareacanga/PA possui histórico de violência e hostilidades em questões relacionadas aos direitos e garantias das etnias locais (povos indígenas).
A precária segurança pública da localidade é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo.

Provimento do pedido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em deferir o desaforamento para o Juízo da Comarca de Itaituba/PA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
onze
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814404-56.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: VALDEZ MORAES LOBATO (ADVOGADOS: LIBANIO LOPES COSTA NETO E HANDERSON DA COSTA BENTES)

REQUERIDOS: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA/PA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de pedido de Desaforamento formulado por VALDEZ MORAES LOBATO, em face do MM. Juízo de Direito da Vara única de Jacareacanga/PA e do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA.

Aduz o Requerente que foi pronunciado nos termos do art. 121, c/c art. 14, II, do CP, sendo acusado de, no dia 17/09/2012, ter tentado matar à vítima WILLIAM DATHEYE NUNES. Afirma que a denúncia foi recebida e que foi pronunciado no dia 06/11/2017, com designação de julgamento pelo Tribunal do Júri para 20/09/2023.
Informa que ao cumprir as medidas cautelares impostas – assinatura do termo de comparecimento e informações, na secretaria do fórum do Poder Judiciário da Comarca de Jacareacanga/PA - foi ameaçado de morte por dois indivíduos não identificados, o que ensejou a autorização do Juízo para cumprir medidas cautelares diversas da prisão na Comarca de Itaituba/PA. Aduz que o município de Jacareacanga/PA tem um histórico de violência e hostilidades, sobretudo em questões relacionadas aos direitos e garantias das etnias locais (povos indígenas). Afirma que se trata de uma área dominada pela atividade garimpeira e madeireira e teme por sua integridade física, caso a Sessão do Tribunal do Júri se realize na Comarca de Jacareacanga.

Em decisão monocrática de id-16134449 concedi a liminar requerida e suspendi o julgamento designado para o dia 20/09/2023.

Ao prestar informações, o MM. Juízo de Direito da Comarca de Jacareacanga/PA se manifestou pelo deferimento do pedido de desaforamento, id-16588740. Por sua vez, o órgão ministerial, no primeiro grau, se manifestou pelo indeferimento do pedido de desaforamento, a fim de o réu ser julgado na Comarca de Jacareacanga/PA, id-16588741.

Parecer ministerial pelo conhecimento e deferimento do pedido de Desaforamento.

É o relatório do necessário
. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tenho como presentes
in casu
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio
),
in verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.” (páginas 400/401)

Assim dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Sendo assim, verifico que existe plausibilidade nas alegações do ora Requerente, tendo em vista que o caso
é de grande repercussão, eis que envolve indígenas, bem como pelo fato de que a cidade de Jacareacanga fica aos arredores de uma reserva indígena, onde já houve protestos e ânimos exaltados quando causas envolvendo as etnias locais vêm a julgamento.

Logo,

demonstrada a imprescindibilidade do pedido, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Jacareacanga/PA.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2.
Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado
(HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade),
a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018
). (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu VALDEZ MORAES LOBATO, nos autos do Processo de nº 0000336-75.2012.8.14.0112, da Comarca de Jacareacanga/PA para a Comarca de Itaituba/PA.

É como voto.

Belém, 11/12/2023